Tribunal: CARF
Processo: 18050.003225/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003225/2008-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.972 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-18.940 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 121 a 127):
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 37.162.558-0, lavrado em
30/05/2008 para constituição do crédito tributário decorrente da conversão de
obrigação acessória em principal relativamente à imposição de penalidade
pecuniária, por descumprimento da obrigação da empresa de informar
mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003225/2008-53
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), todos os
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição social previdenciária,
seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem
o valor das contribuições ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre
os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras, no montante
de R$ 34.489,56 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e
cinquenta e seis centavos).
A ação fiscal teve início com o Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) (fis. 7 e
8) com ciência em 10/03/2008.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento do
Auto de Infração (AI) sob julgamento em 06/06/2008 (fl. 54) e apresentou
impugnação em 03/07/2008.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 58 a 60, alegando, em
síntese, correção da falta e solicitando relevação da multa aplicada, anexando
cópias de comprovantes de remessa das declarações com as correções efetuadas,
incluindo os valores relativos às contribuições omitidas e que ensejaram a
autuação.
O lançamento da multa isolada sob julgamento, cujo fundamento foi o § 5o do
art. 32 da Lei n° 8.212/1991, tem as mesmas bases do lançamento efetuado sob
o Auto de Infração (AI) debcad n° 37.162.557-2, decorrente da falta de
recolhimento das contribuições sociais previdenciárias correspondentes a quinze
por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, com fulcro no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/1
991.8.212/1991.
o Auto de Infração (AI) debcad n° 37.162.557-2 foi baixado por liquidação em
30/06/2008, conforme consulta aos dados sistêmicos de identificadores de processo,
lista de guias emitidas para o processo e detalhes da Guia da Previdência Social - GPS a
este relativos (fls. 108 a 110).
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 121 a 127):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/05/2005
OBRIGARÃO ACESSÓRIA. CORREÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA
APLICADA. GFIP. INDEFERIMENTO. Obrigação da empresa de informar
mensalmente à Administração Tributária, por intermédio da Guia de
Recohimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), todos os dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária. Cada competência corresponde a uma ocorrência
para a infração à obrigação de informar fatos gerados em GFIP.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. INDEFERIMENTO. A relevação ou
a atenuação da multa só era aplicada sobre o valor da multa correspondente a
cada ocorrência para a qual houve correção da falta.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/02/2004
a
30/05/2005
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 131 a 133).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/7/2009
(processo digital, fl. 130), e a peça recursal foi interposta em 24/7/2009 (processo digital, fl.
131), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, entendo razoável se trazer excertos da impugnação e do acórdão
recorrido, os quais muito bem contextualizam a questão posta, nestes termos:
Impugnação (processo digital, fl. 68):
Nestes termos, pode-se dizer que o contribuinte que preencher os requisitos
estabelecidos pela norma acima exposta terá relevada a multa aplicada em função de
incorreções nos documentos presentados, como ocorreu no caso da ora autuada.
Certo é que a autuada preenche todas as condições para a relevância da multa:
a) a solicitação de relevância está sendo feita tempestivamente na impugnação ora
apresentada;
b) a Construtora Pinheiro Ltda é infratora primária, pois jamais cometeu qualquer outra
infração previdenciária;
c) a Construtora Pinheiro corrigiu todas as incorreções nos documentos apresentados ao
Ministério da Previdência Social, conforme se observa nos documentos em anexo; e
d) a autuada não incorreu em nenhum agravante previsto na legislação previdenciária.
Em face dos fundamentos fáticos expostos e de ter a autuada preenchido todos os
requisitos necessários para a concessão da relevância da multa aplicada, nos temos
previstos no art. 291, parágrafo 1° do Decreto no 3.048, de 06.05.99, certa é a incidência
de tal possibilidade no caso ora em baila.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

Acórdão recorrido (processo digital, fls. 124 e 125):
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 58 a 60, alegando, em
síntese, correção da falta e solicitando relevação da multa aplicada, anexando
cópias de comprovantes de remessa das declarações com as correções efetuadas,
incluindo os valores relativos às contribuições omitidas e que ensejaram a
autuação.
[...]
A relevação ou a atenuação se aplica sobre o valor da multa correspondente a
cada ocorrência para a qual houve correção total da falta, não havendo previsão
normativa para relevação ou atenuação parcial intra-ocorrência.
A interessada apresenta às fls. 74 a 106 cópias e protocolos de envio e relatórios
analíticos de GPS para efeitos de correção da falta e para relevação da multa.
Ocorre que nenhuma correção foi incorporada aos sistemas informatizados.
Assim, a interessada não faz jus à relevação pleiteada.
Em seu recurso, a Recorrente manifesta não se responsabilizar por “eventual
fracasso na exportação dos arquivos [...]”, nestes termos:
Não cabe à recorrente, que dispõe dos protocolos de envio de arquivos conectividade
social que anexa (Doc. 3) ao presente, a responsabilidade por eventual fracasso na
exportação dos arquivos pelo sistema disponibilizado pelo órgão fiscalizador.
A exportação dos arquivos foi exitosa conforme atesta as cópias anexas (Doc. 4) dos
extratos de exportação obtidas pela recorrente no DRF/SDR/SECAT.
Não menos relevante, a exemplo, trago excerto do Protocolo de Envio de
Arquivos correspondente à competência 2/2004 (processo digital, fl. 143):
Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV,
na Caixa Econômica Federal, no dia 20/6/2008, às 10:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C51A3DOE.D9FA444D.A5C13D7F.COB7FEBO.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal,
para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota
explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.
(Destaque nosso)
Assim sendo, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisar a documentação acostada aos autos (processo digital, fls. 88 a
115 e 143 a 270) manifestando-se acerca de tais correções. Ademais, sendo o caso, a Caixa
Econômica Federal deverá ser diligenciada, a fim de esclarecer as razões de supostas ocorrências
impeditivas do processamento em questão.
Ao final, o resultado da referida diligência deverá ser consolidado,
conclusivamente, por meio de Informação Fiscal, destacando, se for o caso, as competências em
que dita penalidade será relevada, segundo o art. 291, § 1o, do Decreto no 3.048/91, com a redação
dada pelo Decreto no 6.032/2007, vigente à época, nestes termos:
Art. 291 [...]
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Por fim, o Recorrente deverá ser cientificado do referido resultado, para, a seu
critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital